Tribunal: STF
Processo: ARE 849433
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso extraordinário. Matéria criminal. Inexistência de omissão e contradição no acórdão questionado. Caráter manifestamente protelatório. Pretensão de alcançar a prescrição da pretensão punitiva. Risco iminente da prescrição. Possibilidade de baixa imediata dos autos independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Rejeição dos embargos. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. 



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou de forma fundamentada todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 



    2. Intenção de se procrastinar o trânsito em julgado da condenação a que foi submetido o embargante, já que a prescrição se avizinha (6/6/15), e, assim, obstar a execução da pena que lhe foi imposta. 



    3. Circunstância absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 9/2/15). 



    4. Embargos de declaração rejeitados. 



    5. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.